Tribunal: TJSP
Processo: 1017628-49.2018.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Comissão de Permanência. Inadmissibilidade de cobrança cumulada com outros encargos remuneratórios e moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior Tribunal de Justiça (tema 52). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1017628-49.2018.8.26.0003/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante NOEMY YAMAGUISHI TOMITA
(ESPÓLIO), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017628-49.2018.8.26.0003/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1017628-49.2018.8.26.0003/50001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: NOEMY YAMAGUISHI TOMITA (ESPÓLIO)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 37.966
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Juros remuneratórios. Possibilidade, em
qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Comissão de
Permanência.
Inadmissibilidade
de
cobrança
cumulada com outros encargos remuneratórios e
moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior
Tribunal de Justiça (tema 52). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por NOEMY YAMAGUISHI TOMITA (ESPÓLIO), contra decisão
que, em ação monitória, negou seguimento a Recurso
Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,
1.112.879/PR, no 1.112.880/PR, 1.058.114/RS e no
1.063.343/RS, julgados sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017628-49.2018.8.26.0003/50001 - Voto no
3
repetitivos.
Alega
que
não
houve
a
contratação
expressa da capitalização de juros, o que impede a
cobrança. Destaca que a aposição das taxas de juros
mensal e anual, lado a lado, não configura informação
expressa e clara. Aduz que não houve apreciação do
pedido de proibição da cumulação de permanência com
outros encargos, sem a análise do caso concreto.
Sustenta que houve violação aos arts. 489, 1o e 1022
do CPC, ante ausência de apreciação das questões das
taxas de juros e da vedação da cobrança da comissão de
permanência no contrato.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017628-49.2018.8.26.0003/50001 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando que a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
já permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Nos julgamento dos Recursos Especiais no
1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o regime dos
recursos repetitivos, a mesma corte decidiu que, se
for verificada a abusividade nos juros remuneratórios
contratados, é possível a aplicação da taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen.
E, julgados os Recursos Especiais nos
1.058.114/RS e no 1.063.343/RS, sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que é considerada válida a pactuação
de cláusula de comissão de permanência desde que não
cumulada com a correção monetária e com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017628-49.2018.8.26.0003/50001 - Voto no
5
antes consolidada na Súmula 30 (“A comissão de
permanência
e
a
correção
monetária
são
inacumuláveis”), Súmula 294 (“Não é potestativa a
cláusula
contratual
que
prevê
a
comissão
de
permanência, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”) e Súmula 296 (“Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”). Confira-se a fls.
306/316.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 195/204) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal, pela legalidade das taxas de juros
praticadas e pela validade da pactuação da comissão de
permanência.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “O
pacto foi firmado sob a égide da MP 1.963-17/2000 de
31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36)
permitindo na espécie a capitalização de juros segundo
iterativo pronunciamento do STJ que lhe dá plena
validade (AgRg no Resp no 787619/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI; AgRg no Resp no 718520/RS e AgRg no RESp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017628-49.2018.8.26.0003/50001 - Voto no
6
706365/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI). Legítima a
inserção dos juros, mês a mês, não geradora de
exigência usurária de juros capitalizados. Observe-se
que há previsão expressa no comprovante de solicitação
de empréstimo de fls. 113/115 para a capitalização dos
juros, com a indicação dos juros e encargos que seriam
cobrados no mês subsequente, em caso de pagamento
parcial da dívida, conforme REsp 973.827-RS, Relatora
para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE
24/09/2012, decidido com os efeitos do art. 543-C do
CPC, confira-se: (...)Verifica-se, ainda, que a lei de
usura (Dec. 22.626/33) não se aplica às instituições
financeiras, não estando em vigência o disposto no
art. 192, § 3o, da CF, à falta de lei complementar
reguladora, de molde que não há limite para a fixação
de percentual dos juros, sendo possível a cobrança do
quanto estipulado no contrato. Destarte, não se pode
imputar à instituição financeira a cobrança de juros
excessivos, pois as taxas de mercado são livres e não
sujeitas ao limite legal. (...) No entanto, na
hipótese dos autos, não há demonstração sequer de
indício da ocorrência da cobrança da comissão de
permanência
cumulada
com
outros
encargos”
(fls.
311/312 e 316).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação aos arts. 489, 1o e 1022 do CPC
buscam a prevalência de tese já rejeitada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017628-49.2018.8.26.0003/50001 - Voto no
7
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO